Tribunal: STM
Processo: 7000098-38.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000098-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDOS: RODRIGO SILVA DE SOUZA, ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES,
RENATO GUILHERME DA SILVA, LUIZ CESAR DOS SANTOS COSTA JUNIOR, JÉSSICA
ARAÚJO DE ALMEIDA, JULIO CÉSAR MOREIRA BASTOS, JEAN FURLAM DA SILVA
CABRAL, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRID MONALISA BARRETO VIANNA
LEAL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, ERICK DE SOUZA TRUGILHO, EDMILSON
SANTOS DA SILVA, CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA, CAROLINE FERREIRA DE SOUZA
COSTA, BERNARD DE MOURA CHICRALA, ANDRÉ COSTA DE MELLO
ADVOGADOS(AS): LUIZ IDELSON ABRAHAO DOS SANTOS (OAB: RJ165934),
CRISTHIANE DINIZ DE OLIVEIRA (OAB: RJ170110), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
(OAB: RJ179700), DANIEL FIUZA MUNIZ (OAB: RJ212040), JULIANA BARUDE AZANEU
(OAB: RJ190133), LUANA BARROS SILVA DE SOUZA (OAB: RJ189940) E SHIRLEY MARY
PEREIRA (OAB: RJ181557)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso de ofício, mantendo na íntegra a Decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0177a77
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000098-38.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDOS: RODRIGO SILVA DE SOUZA, ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES, RENATO
GUILHERME DA SILVA, LUIZ CESAR DOS SANTOS COSTA JUNIOR, JÉSSICA ARAÚJO DE ALMEIDA, JÚLIO
CÉSAR MOREIRA BASTOS, JEAN FURLAM DA SILVA CABRAL, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRID
MONALISA BARRETO VIANNA LEAL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, ERICK DE SOUZA
TRUGILHO, EDMILSON SANTOS DA SILVA, CLÁUDIO JOSE PEREIRA VIEIRA, CAROLINE FERREIRA DE
SOUZA COSTA, BERNARD DE MOURA CHICRALA, ANDRÉ COSTA DE MELLO.
ADVOGADOS: LUIZ IDELSON ABRAHAO DOS SANTOS, CRISTHIANE DINIZ DE OLIVEIRA, PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA,DANIEL FIUZA MUNIZ,JULIANA BARUDE AZANEU,LUANA BARROS SILVA DE
SOUZA e SHIRLEY MARY PEREIRA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DE SEPARAÇÃO DE PROCESSOS EM RAZÃO
DA SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL DO ACUSADO. NEGAÇÃO DE
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Justiça Comum decretou a interdição do Recorrido para todos os efeitos da vida
civil, tendo havido o trânsito em julgado da Decisão.
2. Sobrevindo doença mental ao crime, o processo deve ser suspenso até o
restabelecimento do Acusado. Inteligência do art. 161 do CPPM.
3. O art. 106, "c", do CPPM faculta ao Magistrado a separação dos processos por
qualquer motivo que ele próprio repute relevante.
4. A Decisão proferida pelo Magistrado a quo está fundamentada e tem por base a
legislação vigente.
5. Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
de ofício, mantendo na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 20/7/2020 e em 20/8/2020, o Ministério Público Militar junto à 3ª Auditoria da 1ª CJM, com base no
IPM nº 7001411-72.2019.7.01.0001, ofereceu, respectivamente, Denúncia e Aditamento à Denúncia
(Evento 1, Arquivos 1 e 2, da Ação Penal nº 7000743-67.2020.7.01.0001) em desfavor de GILBERT
WAGNER ANTUNES LOPES e outros, como incursos nos art. 312 e 315 c/c o art. 79, tudo do CPM, por
terem se apresentado para participar do concurso de Profissionais de Nível Médio Voluntários à
Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano de 2018, e instruído o Requerimento de Inscrição
com declaração e documentação falsas, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. Em
consequência, lograram êxito na aprovação no certame, sendo incorporados à Força Aérea Brasileira.

A Denúncia e o seu aditamento foram recebidos por Decisão de 06 de outubro de 2020 (Evento 4 da
Ação Penal nº 7000743-67.2020.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0177a77
Em 04/11/2020, foi juntada aos autos a Sentença proferida em 3/6/2020 pelo Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Paraíba do Sul decretando a interdição de GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES para todos
os efeitos da vida civil e nomeando como sua curadora Juliana Gonçalves Ferreira Lopes, tendo havido
o trânsito em julgado em 28/7/2020 (Evento 39 da Ação Penal nº 7000743-67.2020.7.01.0001).

Em 04/11/2020, com vista dos autos, o MPM manifestou-se nos seguintes termos (Evento 48 da Ação
Penal nº 7000743-67.2020.7.01.0001), in verbis:

"Verifica-se pelos documentos juntados no evento 39, que o juízo da 3ª Vara Civil da
Comarca de Paraíba do Sul decretou, em Sentença transitada em julgado em
28/07/2020, a interdição do acusado GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES,
reconhecendo que este não tem condições de autogestão, em decorrência de
apresentar esquizofrenia paranoide, apresentando alteração na capacidade de
compreensão dos fatos e déficit da capacidade de julgamento e crítica.
Ante o exposto, sendo a doença mental superveniente ao crime, o Ministério Público
requer a suspensão do processo em relação ao referido acusado, na forma
do artigo 161 do CPPM, bem como a separação do processo, na forma do
artigo 106, c do CPPM, a fim de não tumultuar a marcha processual.
Outrossim, o Ministério Público indica as seguintes peças para traslado:
Denúncia; evento 1, documento 269, fl. 3085; evento 1, doc. 270, fl. 3094; evento 1,
doc. 270, fl. 3092; evento 1, doc. 270, fl. 3090; evento 1, doc. 272, fl. 3111; PM 1411-
62.219 e 174-66.2020; (evento 1, doc.53, fl. 655/653; evento 1, doc.87, fl. 1078; IPM
7000174-66.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 4 fl. 15)." (Grifos nossos).

Com vista dos autos, a Defesa de GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES assim se manifestou (Evento 55
da Ação Penal nº 7000743-67.2020.7.01.0001), in verbis:

"(...) em atenção ao despacho retro (Evento 50), informar que nada tem a opor em
relação a separação do processo, consoante preceitua o artigo 106, do CPPM, posto
que o réu, conforme sentença transitada em julgado (Evento 39), restou interditado,
em razão de incapacidade oriunda de patologia definida como esquizofrenia
paranóide (termo de curatela definitiva em anexo).
Insta ressaltar, que a patologia do requerido, bem como, suas características e
impacto na redução de sua capacidade de entendimento, percepção, compreensão e,
consequentemente, do reflexo limitador da mesma em sua condição de promover sua
defesa, resta minuciosamente detalhada em robusta documentação médica que, por
ora, deixa de acostar, para evitar a poluição do presente feito, protestando para
apresentação da mesma, oportunamente nos autos próprios, caso este d. juízo
entenda pela separação do processo.
Destarte, a defesa de GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, em sintonia com o
requerido pelo Parquet (Evento 48), concorda com a separação processual,
protestando pela apresentação de manifestação detalhada acerca da condição de
saúde do referido réu, nos autos próprios, após a devida separação dos feitos."

Em 11/12/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu a seguinte Decisão (Evento 3), in verbis:

"(...)
Considerando que o réu Gilbert Wagner Antunes Lopes encontra-se interditado por
decisão judicial transitada em julgado, impossibilitando a pratica dos atos da vida
civil;
Considerando que, em razão da doença incapacitante, o andamento do processo
poderá prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório;
Considerando a data da prolação da sentença de interdição é posterior ao fato
narrado na denúncia do presente feito;
Considerando que a cisão do feito, até o reestabelecimento do réu, é imperiosa para
garantir a celeridade e a devida adequação da instrução processual em relação aos
demais réus;
Determino a suspensão deste Processo em relação a Gilbert Wagner
Antunes Lopes, nos termos do artigo 161 do Código de Processo Penal Militar e, nos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0177a77
termos da alínea "c" do artigo 106 do menciona do Diploma Legal, determino,
também, a separação do processo.
Em virtude da separação do feito, deverá ser aberto um novo processo em nome de a
Gilbert Wagner Antunes Lopes, com nova numeração, anexando os documentos
mencionados pelo Ministério Público Militar." (Grifos no original).

Em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, houve Recurso de ofício.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO (Evento 7), pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se Recurso de ofício do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em face da
própria Decisão por meio da qual, acolhendo pedido do MPM, determinou a suspensão do Processo em
relação a GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, nos termos do art. 161 do CPPM e, nos termos da alínea
"c" do art.106 do mencionado Diploma Legal, determinou a separação dos processos e a abertura de
um novo processo em nome do referido Denunciado, com nova numeração.

O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Sobre doença mental superveniente ao crime, assim estabelece o CPPM, in verbis:

Art 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará
suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo
das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento.

Já sobre a possibilidade de separação dos processos, assim prevê a lei adjetiva castrense, in verbis:

Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar
diferentes;
b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
Recurso de ofício
§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos,
haverá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.
§ 2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias
autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a
ação penal em todos os seus termos.

Dessa forma, revela-se acertada a Decisão proferida pelo Magistrado a quo, uma vez que está
fundamentada e tem por base a legislação vigente.

No mesmo sentido foi a manifestação PGJM (Evento 7), cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto
como suplemento para o voto, in verbis:

"(...)
Quanto ao mérito, concessa maxima venia, é inequívoco que o apelo revisional, ainda
que de ofício, não merece prosperar.
Verifica-se, na realidade, que o r. Decisum proferido pelo Juízo a quo está em
consonância com o pleito ministerial e com a legislação penal militar vigente.
Revogado o sursis, o respectivo mandado de prisão foi Curial destacar que é
incontroverso que o Acusado em questão não detém, no momento, capacidade de
autogestão, uma vez que é portador de "esquizofrenia paranóide, apresentando
alteração na capacidade de compreensão dos fatos e défcit da capacidade de
julgamento e crítica." (sic) (Evento 39, 2-SENT, p. 2 dos autos da Ação Penal nº

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/04/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0177a77
7000743-67.2020.7.01.0001).
Portanto, oportuna e adequada a v. Decisão que suspendeu o curso do processo em
relação ao Réu sob comento que, aparentemente, no momento apresenta-se
inimputável.
(...)."

Dessa forma, não merece prosperar o Recurso de ofício, devendo ser mantida inalterada a Decisão
recorrida.

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso de ofício, mantendo íntegra a Decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.